Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-26.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-26.2022.8.05.0212 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): APELADO: MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARQUES e outros (2) Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PROMOÇÃO VERTICAL DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO. NÃO EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA DO NÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A ausência de fundamentação não se relaciona à avaliação do julgador acerca da existência ou não de prova do fato constitutivo do direito da parte, matéria pertinente ao mérito da lide. Acerca da fundamentação das decisões judiciais, estabelece o § 1º do art. 489 do CPC que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acórdão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso dos autos, não restou evidenciada a ausência de fundamentação alegada, tendo o magistrado considerado comprovado o direito das demandantes e, além disso, observado que o réu, ora recorrente, não trouxe aos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras apeladas. Ao contrário do que alegou, quanto à questão de mérito, jamais requereu a produção de qualquer prova, tendo somente pugnado, subsidiariamente, na contestação, caso não acolhidas as preliminares, pela “produção de perícia contábil acerca dos eventuais valores devidos”. Diante disso, considerou o juízo que, sendo a matéria controvertida essencialmente de direito, não haveria necessidade da produção de provas, comportando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, entendendo que as provas documentais constantes dos autos seriam suficientes para solução da lide. Consoante tem decidido o STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção. A sentença apelada considerou comprovado o direito das demandantes, salientando, além disso, que o réu, ora recorrente, não trouxe aos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras. Todavia, em que pese o ônus probatório do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se pode deixar de ressaltar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Alegaram as autoras que obtiveram titulações por meio de qualificações profissionais, tendo havido a progressão na carreira, a cada nível alcançado receberiam o acréscimo salarial remuneratório correspondente, o que, no entanto, deixou de ser realizado entre agosto/2017 e dezembro/2018, porém não trouxeram aos autos prova mínima da violação ao seu direito. Observa-se das fichas financeiras colacionadas (IDs 57110055, 57110063 e 57112171) que as apeladas recebiam a mesma remuneração desde antes de agosto de 2017 e posteriormente a dezembro de 2018. Por outro lado, não trouxeram aos autos nenhuma prova de que cumpriram os requisitos necessários a comprovante da realização de cursos de pós-graduação com grau de especialização, mestrado ou doutorado, na área de educação, reconhecida por órgão federal competente, ou mesmo que realizaram o requerimento da progressão administrativamente, requisito essencial, conforme estabelece o § 2º do art. 15 da Lei Municipal nº 01/98. O simples fato de constar das mencionadas fichas a indicação de cada nível ocupado pelos servidores, ao contrário do que entendeu o douto a quo, não demonstra, por si só, fazerem jus à progressão vertical pleiteada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000543-26.2022.8.05.0212, de Riacho de Santana, em que figuram, como apelante, o Município de Riacho de Santana e, como apeladas, Maria do Socorro Araújo Marques, Maria Helena Magalhães Souza e Maria Helena Xavier da Silva Pereira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitadas as preliminares, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça